Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703860-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO C6 S/A em face de sentença (ID 58921447) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Apelante em face de ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA, indeferiu a petição inicial ante a ausência de comprovação do registro da transferência do veículo, nos seguintes termos: Assim, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Isso posto, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) não há necessidade de apresentação do CRLV e do registro do gravame para ajuizamento de ação de busca e apreensão, eis que não exigido pela lei; (ii) o fato de constar no sistema RENAJUD a propriedade do veículo em nome de terceiro não desnatura o contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária firmado entre os litigantes; (iii) o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a responsabilidade pela transferência de propriedade é do adquirente, portanto, não há a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido regular do processo; (iv) a instituição financeira não pode ser penalizada pela desídia da Apelada em formalizar a transferência do bem no prazo estipulado; (v) a propriedade de bens móveis se adquire pela tradição, não pelo registro de suas vendas nos órgãos de trânsito. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para afastar a necessidade de comprovação da transferência do bem alienado ao nome da parte Apelada, determinando-se o prosseguimento de feito em seus ulteriores termos. Preparo recolhido (ID 58921451). Intimada a Apelada por meio de Advogado constituído nos autos (ID 58921453), este informou a revogação do mandato (ID 58921454), e que deu ciência à Apelada (ID 58921457). Transcorrido o prazo, a Apelada não constituiu novo Procurador. É o relato necessário. Diante da renúncia do advogado GUSTAVO MAFFIOLETTI - OAB/RS n. 119.845, INTIME-SE PESSOALMENTE a Apelada ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA para regularizar sua representação processual no prazo de dez dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 12:48:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador